Tribunal: TJSP
Processo: 0001182-12.2015.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a sentença condenatória – Relevância dos depoimentos da vítima e das testemunhas policias – Condenação mantida – Impossibilidade de desclassificação para o delito de furto, diante da utilização de violência real contra a vítima – Regime prisional e reprimendas

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a sentença condenatória – Relevância dos depoimentos da vítima e das testemunhas policias – Condenação mantida – Impossibilidade de desclassificação para o delito de furto, diante da utilização de violência real contra a vítima – Regime prisional e reprimendas adequadamente fixados – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001182-12.2015.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes
LEONARDO AUGUSTO DA SILVA JORGE e GISELE LINS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001182-12.2015.8.26.0223 -Voto no 2739
2
VOTO No 2739
APELAÇÃO No 0001182-12.2015.8.26.0223
COMARCA: Guarujá
APELANTES: Leonardo Augusto da Silva Jorge e Gisele Lins
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Dr. André Rossi
ROUBO
MAJORADO

Sentença
condenatória

Materialidade e autoria comprovadas Conjunto probatório
suficiente para alicerçar a sentença condenatória

Relevância dos depoimentos da vítima e das testemunhas
policias
Condenação mantida
Impossibilidade de
desclassificação para o delito de furto, diante da utilização
de violência real contra a vítima
Regime prisional e
reprimendas adequadamente fixados
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de Apelação criminal interposta
Leonardo Augusto da Silva Jorge e Gisele Lins contra a r. sentença de
fls. 173/179 que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para:
“a) CONDENAR GISELE LINS, qualificada
nos autos, por incursão nas sanções do art. 157, § 2o, inciso II do
Código Penal, às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão em
regime inicial semiaberto e pagamento de treze dias-multa no mínimo
legal;
b) CONDENAR LEONARDO AUGUSTO DA
SILVA JORGE, qualificado nos autos, por incursão nas sanções do art.
157, § 2o, inciso II do Código Penal, às penas de sete anos, três meses e
três dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de
dezesseis dias-multa no mínimo legal” (fls. 178).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001182-12.2015.8.26.0223 -Voto no 2739
3
Nas razões de seu recurso (fls. 197/203), a
defesa sustenta a necessidade de absolvição dos acusados, ante a
fragilidade probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal. A vítima teve dúvidas sobre as reais identidades dos
acusados, uma vez que não viu os rostos e não tem certeza das vestes
que os acusados estavam usando, reconhecendo-os apenas pela cor da
pele. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de roubo para
furto, devendo ser reconhecido a princípio da insignificância. Com a
desclassificação para o delito de furto, o regime deve ser o aberto e a
pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de
direitos.
O recurso foi regularmente processado e
respondido (fls. 207/213).
Opinou a D. Procuradoria-Geral de Justiça pelo
não provimento do recurso defensivo (fls. 227/232).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 12 de julho de
2014, por volta das 15h30min, na Rua Capitão Lessa, Parque Estuário,
Elesbão, na Cidade e Comarca de Guarujá, os ora apelantes Leonardo
Augusto da Silva Jorge e Gisele Lins, agindo em conjunto e com
unidade de desígnios, subtraíram, para ambos, mediante violência, 01
(uma) bolsa, contendo diversos cartões, chaves e documentos pessoais
pertencentes à vítima Cíntia aparecida Gonçalves e 01 (uma) Cédula de
Identidade, pertencente à vítima A.K.G.F..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001182-12.2015.8.26.0223 -Voto no 2739
4
A
materialidade
ficou
comprovada
pelo
boletim de ocorrência (fls. 05/09), pelo auto de exibição de fls. 11/13,
bem como por toda prova produzida na instrução criminal sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
A autoria também é certa e repousa na figura
dos réus.
A ré Gisele Lins, interrogada em Juízo, disse
que, na data dos fatos, estava na casa da amiga de prenome Fernanda
para assistir a um jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo de
futebol. Afirmou que a bolsa, as vestimentas e as figurinhas encontradas
pela polícia lhe pertenciam. Declarou que não estava com o short
encontrado no dia dos fatos, sendo que não utiliza tal vestimenta durante
o dia.
Por sua vez, o réu Leonardo Augusto da Silva
Jorge, em Juízo, também negou a prática delitiva. Afirmou que a
bolsinha contendo figurinhas da Copa do Mundo e a roupa encontradas
com Gisele pertenciam a ela. Disse que, na data dos fatos, estava na casa
da amiga de prenome Fernanda.
A versão apresentada pelos réus restou isolada
nos autos.
A vítima declarou, em Juízo, que estava em
uma bicicleta com sua filha quando um casal se aproximou em uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001182-12.2015.8.26.0223 -Voto no 2739
5
motocicleta Honda Biz, sendo que a mulher tentava tapar a placa da
moto com um pedaço de papelão, enquanto o homem subtraiu sua bolsa
contendo documentos e seu aparelho celular que estava no cesto de sua
bicicleta. Afirmou ter sido derrubada de sua bicicleta junto com sua
filha. Disse que não conseguiu visualizar o rosto dos roubadores, pois
eles usavam capacete, mas conseguiu anotar o número da placa da
motocicleta por eles utilizadas e informar aos policiais. Relatou que, dois
dias depois que os fatos ocorreram, reconheceu a motocicleta e as vestes
usadas pelos roubadores. Afirmou que reconheceu somente a acusada,
pela cor de sua pele clara, e que sua bolsa contendo moedas e figurinhas
foi recuperada na posse dos acusados. Disse que o roubador tinha uma
tatuagem no braço e que o telefone celular subtraído não foi recuperado.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra das
vítimas reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas,
por não conhecerem os autores da subtração e terem sofrido a ação
delituosa, buscam tão somente descrever os fatos e apontar os seus
verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente
inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos
tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de
roubo, a palavra da vítima é de suma importância e deve ser
levada em consideração, mormente quando encontra
ressonância na prova carreada ao processo” (TJSP, Apelação
10290150014-16.2001).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001182-12.2015.8.26.0223 -Voto no 2739
6
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial
relevância, notadamente quando narra com riqueza de
detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam
o reconhecimento feito pela vítima...” (Superior Tribunal de
Justiça AgRg no AREsp 865331/MG Agravo Regimental
em Recurso Especial
Relator Ministro Ribeiro Dantas

Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).
As testemunhas Bruno Arantes Leitão e Rafael
Cícero Santos, policiais militarem, relataram que dois dias antes de
abordarem os acusados havia sido noticiado, via COPOM, que um casal
em uma motocicleta Biz, vermelha, havia roubado uma mulher e sua
filha pequena, tendo sido subtraída uma bolsa. Os roubadores
derrubaram as vítimas, que estavam em uma bicicleta, ao chão. Dois dias
após tais fatos, efetuaram a abordagem dos ocupantes de uma
motocicleta Biz, vermelha, com o mesmo emplacamento. Afirmaram
que os ocupantes da motocicleta eram os réus Leonardo e Gisele. No
interior da motocicleta, localizaram alguns pertences, motivo pelo qual o
casal foi levado para a delegacia para averiguação. A vítima compareceu
à delegacia de polícia e reconheceu a motocicleta como aquela utilizada
pelos roubadores. Também reconheceu uma bolsa preta e algumas
figurinhas do álbum da Copa do Mundo que estavam no baú da
motocicleta, como de sua propriedade, as roupas que a ré Gisele vestia
no dia do crime, bem como as tatuagens do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001182-12.2015.8.26.0223 -Voto no 2739
7
Cumpre ressaltar que os depoimentos dos
policiais devem, sim, serem levados em consideração, mesmo porque o
acusado não comprovou que estes pudessem ter qualquer interesse em
prejudicá-lo. Nada há, enfim, que enfraqueça o valor probatório das
detalhadas declarações das referidas testemunhas.
E não existe impedimento algum para que o
depoimento do policial que atuou na ocorrência seja utilizado na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C.
STJ: “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor
sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta
Corte e do Supremo Tribunal Federal” (STJ, Habeas Corpus no
149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011).
Por sua vez, a testemunha Maria de Fátima dos
Santos Neves não presenciou os fatos. Disse conhecer o réu há quinze
anos, negando conhecer qualquer fato que o desabone. A par disso, a
testemunha Fernanda Alves dos Santos Nascimento disse que, na data
dos fatos, os réus estavam em sua residência, para participar de
churrasco motivado pela partida da seleção brasileira de futebol na Copa
do Mundo. Afirmou que o churrasco iria se iniciar às 13h00, mesmo
horário do jogo. Disse que havia muita gente em sua residência e não
pode confirmar se Leonardo e Gisele permaneceram no local durante
toda a confraternização ou se se ausentaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001182-12.2015.8.26.0223 -Voto no 2739
8
A versão dos réus não convence. Isto porque
apresentaram versões divergentes na delegacia e em juízo. A ré Gisele
disse que estava em casa na data dos fatos e o réu Leonardo
simplesmente negou a prática delitiva. Em Juízo, inovaram em suas
alegações afirmando que estavam na casa de Fernanda assistindo jogo de
futebol. Desta forma, diante das diferenças entre os depoimentos, não é
possível ver veracidade na palavra dos acusados. Ademais, ainda que
assim não fosse e eles realmente tivesse visto o jogo de futebol, a própria
testemunha de defesa Fernanda afirmou não poder garantir que os réus
permaneceram em sua casa todo o tempo, sendo possível, neste cenário,
que tivessem praticado o crime sem que a testemunha tivesse percebido.
Ocorre, porém, que a vítima é firme em seu
depoimento. Apesar de realmente não poder dar características físicas
precisas dos assaltantes, ela anotou a placa do veículo, que foi
encontrado pelos policiais. Ela reconheceu a motocicleta como sendo
aquela usada na data do roubo e disse que os réus pareciam com as
pessoas que a abordaram, afirmando que o tom de pele da ré Gisele era
igual da roubada e que o réu Leonardo tinha uma tatuagem no braço.
Mas não é só. Com os réus foram encontrados
alguns objetos subtraídos da vítima, quais sejam, uma bolsa e uma
cartela de figurinhas adesivas.
Deste modo, todos estes fatos trazem a certeza
da autoria delitiva, sendo que os réus não conseguiram explicar porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001182-12.2015.8.26.0223 -Voto no 2739
9
tinham em posse os bens da vítima dois dias após o roubo ou porque a
vítima anotou a placa de sua motocicleta e depois a reconheceu como
aquela que foi utilizada no delito, reconhecendo também a tatuagem no
braço do apelantes e as vestimentas da acusada.
Por outro lado, é mister asseverar que o crime
ocorreu em sua forma consumada. Com efeito, os réus empregaram
grave ameaça e violência real, desapossaram os bens da vítima,
mantendo-os em sua posse, consumando-se o delito, pouco importando
se foram recuperados posteriormente, eis que localizados somente após
diligências policiais.
Neste sentido, enuncia a Súmula 582 do
Superior Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição
imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível
a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
A causa de aumento de pena pelo concurso de
agentes também restou caracterizada. Com efeito, a vítima afirmou de
maneira segura e coesa que os réus estavam juntos no momento da
prática delitiva, anuindo, assim, um na conduta do outro, devendo
configurar a mencionada causa de aumento de pena. Cumpre ressaltar
que o evento criminoso não pode ser divisível, mesmo tendo cada um
dos agentes praticado uma atividade objetivando um resultado comum.
Todos respondem solidariamente pelo dolo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001182-12.2015.8.26.0223 -Voto no 2739
10
Por outro lado, não é possível desclassificar a
conduta de roubo para furto. A vítima foi clara ao afirmar que ela e sua
filha foram derrubadas da bicicleta. A violência contra a vítima é
evidente, não sendo necessário que ela tenha se machucado na queda.
Nesse sentido: “Apelação Criminal - Roubo
Impróprio - Inocorrência - Caracterização do crime de roubo próprio -
Vítima que tem sua bolsa arrancada e vai ao solo - Violência real -
Tentativa - Inexistência - Não recuperação dos bens - Pena - Aumento
da base pelos maus antecedentes e posterior reconhecimento da
reincidência - Impossibilidade - "Bis in idem" - Regime inicial fechado
mantido - Apelo PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
Apelação
Criminal
no
1501238-14.2019.8.26.0228 -Voto no 35894 6 provido parcialmente
para
modificar
a
pena”
(TJSP;
Apelação
Criminal
0007225-77.2006.8.26.0417;
Relator
Almeida
Sampaio;
Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro de Paraguaçu Paulista -
2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/03/2009; Data de Registro:
27/05/2009) grifei.
Deveras, não há que se cogitar a aplicação do
princípio da insignificância, por se tratar in casu, de delito de roubo, que
pressupõe violência ou grave ameaça, com a total reprovabilidade da
conduta dos apelantes, imbuída de perceptível gravidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001182-12.2015.8.26.0223 -Voto no 2739
11
Ademais,
ainda
que
assim
não
fosse,
importante ressaltar que, além da questão do valor do bem, outros
aspectos também devem ser considerados no que tange a alegações de
aplicação da insignificância.
Embora não haja um consenso absoluto em
doutrina e jurisprudência sobre quais seriam os pressupostos necessários
para a aplicação do referido princípio, o E. Supremo Tribunal Federal já
exigiu a presença cumulativa de quatro requisitos para a sua incidência
(HC 90.977-MG, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/05/2007): a) a mínima
ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social
da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
O enfoque, aqui, não deve se ater ao valor dos
bens, mas sim ao fato das vítimas terem caído ao chão e sido roubadas
por duas pessoas em uma moto. Aliás, as vítimas perderam vários
documentos pessoais, cartões de crédito e chaves, que apesar de não
terem valor financeiro, são muito importantes e geram enorme
transtorno para refazê-los. E as peculiaridades do presente caso,
independentemente de eventuais considerações acerca de valor
econômico, também não permitem afirmar que se trata de questão
insignificante sob o prisma jurídico. Não é possível, na presente
hipótese, afirmar que não há ofensividade no comportamento dos
agentes ou vislumbrar ausência de periculosidade da ação por eles
praticada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001182-12.2015.8.26.0223 -Voto no 2739
12
Nesse sentido, o entendimento do C. STJ, em
caso semelhante:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VALOR DA
RES
FURTIVA
NÃO
SE
REVELA
ÍNFIMO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
1. Para a aplicação do princípio da insignificância,
devem ser preenchidos quatro requisitos: a) mínima
ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma
periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de
reprovabilidade
do
comportamento;
e
d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso concreto, não há irrelevância penal na
conduta perpetrada pelo recorrente, que subtraiu para si
bicicleta avaliada em R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais).
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ
6a
Turma,
AgRg
no
AREsp
16228/DF
(2011/0134992-8), rel. Min. Alderita Ramos de
Oliveira, j. 02/05/2013, DJe 09/05/2013).
Inviável, enfim, afirmar a insignificância da
conduta. Patente, na hipótese dos autos, o potencial ofensivo da ação e a
reprovação merecida pelo comportamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001182-12.2015.8.26.0223 -Voto no 2739
13
Diante deste contexto, a condenação dos
apelantes pelo crime de roubo majorado era mesmo de rigor, passando-
se à análise da dosimetria das penas.
Na primeira fase, a pena-base da ré Gisele foi
fixada no mínimo legal. Por outro lado, Leonardo possui maus
antecedentes (fls. 155/156, tendo sua pena-base sido aumentada em 1/6
(um sexto), o que ora se mantém, estando a fração de aumento adequado
as condições desfavoráveis do apelante Leonardo.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias
agravantes ou atenuantes para a apelante Gisele, mantendo-se a pena
base. Por outro lado, Leonardo é reincidente (fls. 154/155), assim,
presente a circunstância agravante da reincidência e, inexistindo
circunstâncias atenuantes, a pena foi majorada em 1/6 (um sexto),
restando correta a fração aplicada.
Na terceira fase da dosimetria da pena, ausentes
causas de diminuição de pena e presente a causa de aumento pertinente
ao concurso de agentes, sendo a pena de ambos os apelantes aumentada
em 1/3 (um terço). E, novamente, a decisão monocrática foi
devidamente embasada.

De fato, consoante jurisprudência assente nesta
Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001182-12.2015.8.26.0223 -Voto no 2739
14
“o índice de aumento, respeitado o intervalo de 1/3 (um
terço) à 1/2 (metade), deve levar em consideração o número
das qualificadoras, além das peculiaridades do caso concreto
que possam demonstrar maior gravidade da conduta
praticada. Deve-se aplicar a fração de 1/3 (um terço) quando
houver apenas 01 (uma) qualificadora; 3/8 (três oitavos)
quando forem 02 (duas); 5/12 (cinco doze avos) se 03 (três);
11/24 (onze vinte e quatro avos) se 04 (quatro) e o máximo,
de 1⁄2 (metade), fica reservado aos casos em que todas as 05
(cinco) qualificadoras estiverem presentes” (Apelação no
0032316-96.2012.8.26.0050,
Rel.
Des.
J.
Martins,
j.
20/06/2013).
“(...) Nesta Câmara, adota-se a seguinte escala de aumento:
Número de qualificadoras
Coeficiente de aumento
01 (uma)
1/3 (8/24)
02 (duas)
3/8 (9/24)
03 (três)
5/12 (10/24)
04 (quatro)
11/24
05 (cinco)
1⁄2 (12/24)
Na espécie, afigura-se mais apropriada a elevação de 3/8
(três oitavos. Portanto, as penas cristalizam em 05 (cinco)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa."
(Apelação no 1.111.359/5, 7a Câmara do TACRIM-SP - Rel.
Correa de Moraes, destaquei).
No mesmo sentido, já decidiu o Egrégio
Supremo Tribunal Federal:
"No que diz respeito ao concurso de causas de aumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001182-12.2015.8.26.0223 -Voto no 2739
15
pena, variando a fixação deste de 1/3 a metade, e havendo
duas causas concorrentes, há, sem dúvida, maior grau de
reprovabilidade da conduta do agente, razão por que é mais
correta a corrente doutrinária que sustenta que, nesse caso,
ambas devem ser consideradas para a fixação do aumento
além do limite mínimo.” (Habeas Corpus no 70.900-1 - SP,
rel. Min. Moreira Alves, destaquei).
“O aumento acima de 1/3 sobre a pena-base em virtude da
concorrência de duas qualificadoras (concurso de duas ou
mais pessoas e uso de arma de fogo) não se revela
injustificado, conforme precedente de ambas as Turmas
desta Corte.” (STF, HC no 76. 405-1-SP, 1a Turma, Rel. Min.
Moreira Alves).
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do Juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as
diretrizes previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. E isso
foi devidamente observado pelo douto magistrado “a quo”, no caso em
apreço, pois as frações de exasperação utilizadas se mostraram
adequadas.
Cabível a manutenção do regime fechado para
o corréu Leonardo, tendo em vista os fins punitivo e dissuasório das
penas (artigo 59 do Código Penal). Ademais, os extratos de pena
previstos no artigo 33, § 2°, do referido diploma legal, não são
aplicáveis com rigidez pétrea, tomando em conta apenas o binômio
formado pelo quantum de pena e pela reincidência do réu Leonardo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001182-12.2015.8.26.0223 -Voto no 2739
16
Por outro lado, diante do quantum da pena e
primariedade, o Juízo fixação do regime semiaberto para a ré Gisele.
Considerando o delito de roubo, importante observar que o Juízo foi
benevolente na fixação do regime semiaberto, porém sem modificação
aqui devido à ausência de recurso do Ministério Público.
Oportuno
recordar
que
a
jurisprudência
majoritária dos nossos Tribunais entende que “em se tratando do roubo,
o regime prisional será o fechado, pois tal crime, por si só, revela a
temibilidade dos agentes, a recomendar tratamento mais rigoroso,
pouco importando a primariedade e a ausência de antecedentes” (RJD,
23/337).
Assim já decidiu esta Colenda 9a Câmara de
Direito Criminal, em casos análogos:
“APELAÇÃO
CRIMINAL.
Roubo majorado e posse de arma de fogo. Sentença
condenatória. Apelam os réus. PAULO ROBERTO
busca a desclassificação para receptação. HÉRCULES e NICOLAS a absolvição por insuficiência probatória. NICOLAS requer,
subsidiariamente, a redução da pena. JÉFFERSON
pretende a absolvição do roubo nos termos do artigo
386, incisos IV, V ou VII do Código de Processo Penal
e, quanto à posse de munição, por insuficiência de
provas. Se diverso o entendimento, requer a redução
da pena. Sem razão. Autoria e materialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001182-12.2015.8.26.0223 -Voto no 2739
17
devidamente
comprovados.
Provas
dos
autos
convergem para a responsabilização criminal dos
acusados e impõe suas condenações pelo roubo. Teses
defensivas vazias não encontram suporte nos autos.
Relato
das
vítimas
corroborado pelas demais
testemunhas imputam de forma categórica a prática de
roubo. Impossível a desclassificação. Posse de
munição. Projéteis encontrados no guarda-roupas do
acusado, em seu quarto, após ter informado aos
policiais sua localização. Penas bem dosadas.
Aumentos devidamente justificados não comportam
abrandamento. Fixado o regime fechado para todos os
acusados. Ausência de ofensa às súmulas 718 e 719 do
STF ou 440 do STJ. Recursos improvidos” (Apelação
Criminal no 0000604-53.2016.8.26.0663, Rel. Des.
Andrade Sampaio, j. em 12/04/2018).
“Apelação. Crimes de roubo
majorado pelo concurso de agentes. Recurso defensivo
postulando somente a redução da pena-base e a
fixação do regime prisional semiaberto. Impossibilidade. Exasperação da básica com escorreita fundamentação. Pena bem fixada.
Circunstâncias do delito que impedem a fixação do
regime prisional intermediário. Regime inicial fechado
mantido. Recurso não provido” (Apelação Criminal no
0047580-80.2017.8.26.0050, Rel. Des. Sérgio Coelho,
j. em 12/04/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001182-12.2015.8.26.0223 -Voto no 2739
18
Outrossim,
impossível
a
substituição
da
reprimenda por restritivas de direitos, pois se cuida, aqui, de crime
cometido com “grave ameaça à pessoa e violência” e as penas foram
superiores a quatro anos, incidindo as vedações previstas no inciso I do
art. 44 do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença, tal
como lançada.
FÁTIMA GOMES
RELATORA